Tribunal: TJDFT
Processo: 0001881-17.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001881-17.2017.8.07.0011 AGRAVANTES: CAROLINA SOUZA PEREIRA DA SILVA, LEANDRO MICHAEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARLOS FELIPE VIEIRA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CAROLINA SOUZA PEREIRA DA SILVA e LEANDRO MICHAEL DE OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, ainda, que impugnaram todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que afasta o óbice dos enunciados da Súmula no 283 e 284 do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026